Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-87.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDOS DE MEDIDAS INÓCUAS QUE AFRONTAM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM OS JUIZADOS ESPECIAIS. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que, após ressaltar a não localização de bens penhoráveis da parte executada, indeferiu o pedido de concessão de 180 dias de prazo para a localização de bens a serem penhorados, julgando extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 53 §4o da Lei 9.099/95. Alega que o juízo extinguiu o feito de forma precipitada sem oportunizar prazo para indicação de bens penhoráveis. Ainda, questiona a decisão que indeferiu a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes Serasajud ou equivalente, até porque não detém recursos para adotar a medida pleiteada; bem como a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Distrito Federal para apurar eventuais verbas passíveis de penhora relativo a valores a serem repassados pelo ente distrital em favor da parte ré. Também recorre da decisão que indeferiu o pedido de intimação da parte ré e do seu representante para indicarem bens à penhora. Ainda, pugna pela “urgente disponibilização” dos veículos da parte ré que foram localizados. Enfim, requer que seja concedido o prazo de 180 dias para indicar bens penhoráveis.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Trata-se de cumprimento da sentença ID 33230457, proferida no ano de 2017, quando a parte ré foi condenada ao pagamento de R$ 4.320,00 em favor da parte autora face danos materiais decorrente de acidente de trânsito ocasionado por ônibus coletivo da parte ré. Em sede de cumprimento de sentença, e após anos sem sucesso nas tentativas adotadas para o recebimento dos valores, a sentença ID 33234215 indeferiu os pedidos da parte exequente, julgando extinto o cumprimento de sentença face a ausência de localização de bens penhoráreis.
IV. A inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de ordem judicial. Não obstante a previsão do artigo 782 §3o, as Turmas Recursais deste E. TJDFT possuem entendimento de que o deferimento da medida pela via judicial somente deve ocorrer de forma supletiva, caso a parte demonstre a impossibilidade de que seja efetivada pela parte credora, o que ausente no caso concreto. Neste sentido: (Acórdão 1356812, 07005779620218079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1251039, 07000767920208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1218926, 07037344820198079000, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso porque o credor pode pleitear perante o juízo sentenciante que seja emitida a certidão de crédito para que, nos termos do artigo 517 do CPC, possa levar a decisão judicial a protesto. A medida atinge o objetivo da parte recorrente, uma vez que gera publicidade da inadimplência, sendo que os cartórios comunicam aos órgão de proteção ao crédito o registro da dívida protestada. Ainda, a alegada hipossuficiência econômica não obsta que a parte credora efetue o protesto, visto que é beneficiária da gratuidade de justiça, sendo que o artigo 98, 1o, IX do CPC dispõe que “a gratuidade da justiça compreende: os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”, o que também consta no artigo 16 do Provimento-geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal aplicado aos serviços notariais e de registro, que assim estabelece: “Aos atos extrajudiciais praticados por notários e registradores serão estendidos os benefícios da gratuidade de justiça relacionados à efetividade do processo judicial”. Ademais, a extinção do feito não obsta a emissão da certidão de crédito para fins de protesto, visto que trata-se de medida para garantir a efetividade da decisão judicial. Neste sentido: (Acórdão 1055786, 20130910204270ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 674/685).
V. Deve ser indeferido o pedido de expedição de ofício para apurar eventuais créditos decorrentes de restos a pagar ou pagamentos anteriores devidos pelo Distrito Federal em favor da parte ré. Para tanto, em Setembro de 2021 (ID 33234193) o Distrito Federal já elucidou que existiam sete penhoras à frente da parte autora na ordem cronológica da relação de penhoras da “Cootarde”,sendo que a referida cooperativa “não opera no Sistema de Transporte Público do Distrito Federa lSTPC/DF desde 28/02/2018, e, portanto, não apresenta resgate diário de créditos desde aquela época, o que impede o andamento das penhoras existentes”, bem como que também “foram identificadas diversas dívidas da COOTARDE para com a SEMOB”. Portanto, a pretensão de apuração de eventuais créditos de modo a possibilitar suposta tentativa de penhora no caso concreto se mostra infrutífera quando já existente diversos credores antecedendo à parte exequente na fila e ainda considerando que a parte ré possuí débitos com a SEMOB, além de não atender à economia processual e celeridade exigidos nos processos que tramitam nos Juizados Especiais.
VI. Do mesmo modo, também é inócua a pretensão de “urgente disponibilização ao credor dos bens já localizados”, referente os veículos de placa OVS9157, OVS 9147 e OVS9153. Na verdade, o que se constata é que todos os 238 veículos da parte ré já possuíam restrições quando da busca via Renajud no ano de 2018 (ID 33233913), sendo que recentemente, em dezembro de 2021, foi determinado pelo 2oJuizado Especial Cível de Ceilândia a retirada da restrição que havia inserido desde março de 2016 naqueles três veículos mencionados na peça recursal, uma vez que não haviam sido indicada a sua localização (IDs 33234227 e 33234228). Constata-se, portanto, que o credor daquela demanda não conseguiu localizar os bens após anos com restrição judicial, de modo que no presente cumprimento de sentença, para que a medida pleiteada alcançasse eventual êxito, necessário desde já a parte demonstrar que tem ciência da localização dos veículos, de modo a evitar diligências infrutíferas quando desconhecido o paradeiro dos veículos, sendo insuficiente a mera menção de que foram retiradas as restrições incidentes sobre aqueles bens, o que mais uma vez caracteriza afronta à celeridade exigida pela Lei 9.099/95.
VII. O pedido para intimação da parte ré e do seu representante para indicar bens à penhora se mostra inócuo para a obtenção do resultado pretendido, visto que ao longo do processo a parte ré já foi intimada nos autos e permaneceu inerte, o que demonstra a ausência de pretensão de indicar meios para a quitação do débito.
VIII. Reitera-se que o processo nos Juizados Especiais é regido pela economia processual e celeridade, sendo possível a extinção da demanda quando não encontrados bens passíveis de penhora, conforme expressamente previsto no artigo 53 §4o da Lei 9.099/95 (§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor), de modo que ausente irregularidade na sentença que promoveu a imediata extinção do cumprimento de sentença, sobretudo porque as diversas medidas adotadas no decorrer dos anos não alcançaram êxito. Neste sentido: “III. É ônus do credor a informação acerca dos bens do devedor sujeitos à constrição judicial, de sorte que, na forma do art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, não encontrados bens passíveis de penhora, o processo será extinto, independentemente de intimação prévia do exequente.” (Acórdão 1251714, 07123026120188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, é certo que a extinção por ocasião da sentença não enseja prejuízo face a possibilidade de retomada do procedimento executório com a localização de bens a serem penhorados, desde que observado o prazo prescricional. Pelas mesmas razões, e reforçando que há norma específica aplicável aos juizados especiais que determina a imediata extinção do feito (artigo 53 §4o da Lei 9.099/95), indefere-se o pedido de concessão de 180 dias de prazo para a localização de bens penhoráveis, face a já mencionada possibilidade de retomada do processo executório.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.